Tribunal: TJPA
Processo: 0808797-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808797-91.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AUTORIDADE: RAIMUNDO CORREA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO “OUTROS: BLOQ”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA REGULARIDADE DA ENTREGA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ESPÓLIO DE RAIMUNDO CORREA RIBEIRO, para revogar liminar de busca e apreensão deferida em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a anotação “OUTROS: BLOQ” constante no aviso de recebimento da notificação extrajudicial é suficiente para comprovar a regular constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que a constituição em mora possa ocorrer mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor.

4. Todavia, a flexibilização jurisprudencial não afasta a necessidade de demonstração mínima da regularidade da tentativa de entrega da correspondência, sobretudo quando o próprio aviso de recebimento contém anotação ambígua e desacompanhada de esclarecimento acerca do efetivo percurso da comunicação.

5. A anotação “OUTROS: BLOQ” não permite aferir, com segurança, se houve tentativa regular de entrega, recusa de recebimento, ausência do destinatário ou qualquer outra circunstância apta a caracterizar validamente a constituição em mora.

6. Ausente prova minimamente idônea da regularidade da comunicação extrajudicial, resta comprometido requisito indispensável ao deferimento da medida liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

7. Inexistindo elementos aptos a demonstrar desacerto da decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“A constituição em mora nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária exige demonstração mínima da regularidade da tentativa de entrega da notificação extrajudicial.”

“A anotação genérica ‘OUTROS: BLOQ’ no aviso de recebimento, desacompanhada de esclarecimento sobre a situação da entrega, não constitui prova idônea da mora do devedor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; Súmula 72/STJ; TJBA, Apelação nº 8002448-32.2024.8.05.0039, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 01.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 34430622, por meio da qual foi conhecido e provido o recurso anteriormente manejado pelo
ESPÓLIO DE RAIMUNDO CORREA RIBEIRO
, para revogar a liminar de busca e apreensão deferida nos autos da ação originária de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão sustentando o inadimplemento das obrigações assumidas em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo o Juízo de origem deferido a medida liminar de apreensão do veículo objeto da avença.

Irresignado, o agravado interpôs Agravo de Instrumento alegando, em síntese, ausência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira não demonstraria de forma segura a efetiva entrega da correspondência ao endereço do devedor, notadamente em razão da anotação “OUTROS: BLOQ” constante no aviso de recebimento.

Ao apreciar o recurso, esta Relatoria entendeu que a anotação aposta no aviso de recebimento gerava incerteza concreta quanto à efetiva regularidade da entrega da notificação extrajudicial, circunstância apta a comprometer a comprovação da constituição formal em mora, requisito indispensável ao deferimento da medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual deu provimento ao Agravo de Instrumento para revogar a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões de Agravo Interno, ID 35098178, a agravante sustenta que a mora restou regularmente comprovada, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal da correspondência pelo devedor fiduciário. Afirma que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a constituição em mora mediante simples envio da notificação ao endereço contratualmente indicado, ainda que frustrada a entrega por circunstâncias imputáveis ao devedor. Aduz, ainda, que a mora decorre automaticamente do vencimento da obrigação e que eventual desatualização cadastral não pode ser imputada à instituição financeira, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões de ID 36119844, o agravado pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum agravado. No mérito, afirma que a anotação “OUTROS: BLOQ” constante no aviso de recebimento impede a verificação mínima da regularidade da entrega da notificação extrajudicial, circunstância que inviabiliza o reconhecimento válido da constituição em mora e, por consequência, afasta o pressuposto necessário ao deferimento da busca e apreensão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para revogar a liminar de busca e apreensão deferida na origem, ao fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciário.

Inicialmente, observa-se que a decisão agravada examinou de forma expressa e fundamentada os elementos constantes dos autos, especialmente o aviso de recebimento da notificação extrajudicial utilizada pela instituição financeira para demonstrar a constituição em mora exigida pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Com efeito, embora a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admita que a constituição em mora possa ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento, tal compreensão não dispensa a demonstração mínima da regularidade da tentativa de entrega da correspondência.

Nessa perspectiva, a flexibilização jurisprudencial não autoriza o reconhecimento automático da mora em hipóteses nas quais o próprio documento apresentado pelo credor revela inconsistência objetiva apta a gerar dúvida concreta acerca da efetiva circulação da correspondência no fluxo regular de entrega postal.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002448-32.2024.8 .05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado (s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: JOEL MOURA DOS SANTOS Advogado (s):RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A RUBRICA "NÃO PROCURADO" . CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Agravo Interno interposto por administradora de consórcio contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nos autos de Ação de Busca e Apreensão . 2. Extinção do feito na origem, sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, em virtude da devolução da notificação extrajudicial com a rubrica "NÃO PROCURADO". 3. Agravante alega que, à luz do Tema Repetitivo 1 .132 do STJ, é suficiente a expedição de correspondência ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "NÃO PROCURADO" é suficiente para configurar a constituição em mora do devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária . III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo 1.132 estabelece que, para a constituição em mora do devedor fiduciante, basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiros . 6. Todavia, a devolução da correspondência com a anotação "NÃO PROCURADO" possui peculiaridade específica: indica localidade não atendida por entrega domiciliar pelos Correios, de modo que não houve sequer tentativa de entrega no endereço indicado, frustrando a comunicação entre as partes contratantes. 7. Nessas hipóteses, não há equivalência entre o mero envio postal e a efetiva constituição em mora, visto que o risco da atividade bancária não pode ser transferido ao consumidor . 8. Diante disso, revela-se inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão, ante a ausência de demonstração da constituição válida em mora do devedor, requisito processual especial indispensável para o ajuizamento da referida ação (Súmula 72/STJ). 9. Possibilidade de utilização de outros meios de notificação, como o protesto do título ou intimação por edital, nos termos do artigo 15 da Lei 9 .492/97. 10. Aplicação dos artigos 932, IV, e 487, IV, do CPC para manter a extinção do processo sem resolução do mérito. IV . DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno conhecido e desprovido, para manter a decisão que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito. Tese de julgamento:
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação "NÃO PROCURADO" não configura a constituição válida em mora do devedor fiduciante, por indicar a ausência de tentativa de entrega no endereço contratual, inviabilizando a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69
. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n . 8002448-32.2024.8.05 .0039, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada JOEL MOURA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator . Salvador,. (TJ-BA - Apelação: 80024483220248050039, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2025) (Grifei)

No caso concreto, o aviso de recebimento juntado aos autos contém a anotação “OUTROS: BLOQ”, sem qualquer esclarecimento acerca de seu significado ou indicação precisa acerca da situação da entrega da correspondência.

Tal circunstância impede a verificação segura acerca da efetiva remessa da comunicação ao destinatário, não sendo possível concluir, com o necessário grau de certeza, se houve tentativa regular de entrega, recusa de recebimento, ausência do destinatário ou qualquer outra hipótese reconhecida pela jurisprudência como apta a validar a constituição em mora.

A hipótese dos autos, portanto, não se confunde com os precedentes invocados pela agravante, nos quais havia efetiva comprovação do encaminhamento regular da notificação ao endereço contratual, ainda que frustrada a entrega por mudança de endereço, ausência do destinatário ou recusa no recebimento.

Aqui, ao contrário, inexiste informação minimamente segura capaz de demonstrar o efetivo percurso da correspondência ou a ocorrência de tentativa válida de entrega, circunstância que impede a aplicação automática da orientação jurisprudencial invocada.

Ademais, a constituição formal em mora, no âmbito das ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, constitui pressuposto específico indispensável ao deferimento da medida liminar, não podendo ser afastada mediante presunções genéricas desacompanhadas de suporte documental minimamente idôneo.

Nessa perspectiva, a decisão agravada observou adequadamente a cautela exigida pela natureza excepcional da medida de busca e apreensão, preservando a necessária segurança jurídica quanto à comprovação do requisito legal previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Dessa forma, ausente qualquer elemento apto a demonstrar desacerto da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026